Tribunal: TJSP
Processo: 1002424-57.2022.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Extinção do processo em razão do baixo valor da dívida, por falta de interesse de agir, com fundamento da Resolução 547/CNJ. Descabimento - Legítimo interesse no ajuizamento da ação, competindo ao Administrador aferir a conveniência da propositura da cobrança. Recurso provido.